Tribunal: TJMT
Processo: 1003971-66.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003971-66.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), REGINA LIDIA ULIANA DE SOUZA - CPF: 011.404.951-35 (IMPETRANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANDREA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 028.057.211-52 (IMPETRANTE), VINICIUS DA COSTA MARQUES - CPF: 017.184.651-65 (IMPETRANTE), DAYARA CARVALHO - CPF: 048.434.121-98 (IMPETRANTE), SUZANNE ESTAFANIE ALMEIDA - CPF: 025.227.291-95 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1.
Ao analisar o Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, constata-se que, para o cargo de papiloscopista – polo Cuiabá, não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva. Desta forma, os Impetrante não possuem direito subjetivo, mas apenas mera expectativa de direito.

2. Argumento de existência de cargos vagos. Fato que, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança. Somente haveria falar em direito líquido e certo caso os Impetrantes fossem preteridos com burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária ilegal.

3. No caso em comento, não houve a demonstração da referida preterição, tão pouco a existência de contratação temporária ilegal.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por REGINA LIDIA ULIANA DE SOUZA e OUTROS contra ato indigitado coator atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, foram classificadas em concurso público para o cargo de Papiloscopista, no polo Cuiabá.

Alegam a existência de cerca de 136 (cento e trinta e seis) cargos públicos vagos de acordo com o lotacionograma, Ofício nº 465/2017/DMIT/POLITEC/MT e Ofício nº 158/2018/GAB/POLITEC/SESP, os quais solicitam nomeação de novos candidatos e relatam futuras instalações da Politec.

Narram sobre a disponibilidade orçamentárias, relatam acerca das atribuições e histórico do cargo de papiloscopista.

Argumentam acerca dos princípios da igualdade, acesso ao cargo público, segurança jurídica, planejamento orçamentário e universalidade.

Sustentam a existência de previsão de nomeação já inseridas nas LDO’s de 2017 e 2018.

Liminar indeferida, conforme decisão prolatada no Id. 2090205.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental, o qual foi negado provimento, conforme acórdão no Id. 7662706.

A autoridade coatora não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 8045498.

Instada a se manifestar, a d
. Procuradoria Geral de Justiça devolveu os autos sem parecer, conforme certidão lançada no Id. 25055992
.

É o
sucinto
relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente
mandamus
é saber se os Impetrantes possuem direito líquido e certo a serem nomeadas no cargo público de papiloscopista no polo Cuiabá

Consigno inicialmente que o referido concurso é válido por 2 (dois) anos, a contar da sua homologação, conforme dispõe o item 20.4 do edital (Id. 1952140).

O certame foi homologado em 27/12/2017, conforme cópia do Diário Oficial nº 27169 e anexado no Id. 1952143.

Considerando que a presente Ação de Mandado de Segurança foi impetrada no dia 11/04/2018, conclui-se que o concurso público expirou durante a tramitação do presente feito.

Feita essa consideração inicial, passo ao exame da matéria de mérito.

Ao analisar o Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, constata-se que, para o cargo de papiloscopista – polo Cuiabá, não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, conforme se pode observar no Id. 1952140.

Desta forma, os Impetrante não possuem direito subjetivo, mas apenas mera expectativa de direito.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (STF - Rcl 39813 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito à nomeação, mas mera expectativa de direito. (...) 7. Além disso, a impetrante não trouxe elementos concretos que demonstrem a existência de contratações temporárias que alcancem sua classificação ou que eventuais contratados desempenham as atribuições típicas do cargo de médico veterinário, além de não comprovar a ilicitude de tais contratações por ausência dos pressupostos da excepcionalidade e temporariedade estabelecidos na CF. Na mesma linha, em casos análogos, reitero os precedentes referidos no decisum agravado: AgInt no MS 22.734/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 12/8/2019 e AgInt no MS 23.891/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 3/10/2018 8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 09/10/2020)

Com relação ao argumento de existência de cargos vagos, tal fato, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança.

Somente haveria falar em direito líquido e certo caso os Impetrantes fossem preteridos com burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária ilegal.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – VACÂNCIA NO DECORRER DO CONCURSO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS QUE ALCANÇAM A SUA POSIÇÃO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO ENQUADRADA NO RE 837.311/PI - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REGIMENTAL PREJUDICADO. Os documentos acostados aos autos apontam que foram efetuadas as contratações precárias de três Técnicas Administrativas Educacionais, para o mesmo polo da Impetrante, para suprir vagas abertas no decorrer do concurso, por motivo de vacância, com prazo de vigência de março à dezembro de 2018. Na vigência desses contratos, foram empossados e nomeados os dois primeiros colocados no concurso público, aos 26.03.2018 e 04.05.2018, respectivamente, de forma que a terceira contratação temporária em decorrência da vacância manteve-se em aberto, configurando-se a preterição da Impetrante que figurava como classificada na lista de espera em primeiro lugar. Houve a convolação da expectativa de direito da Impetrante em direito líquido e certo no momento em que a Impetrante se viu preterida pela continuidade do vínculo precário da terceira contratada com Administração Pública, suprindo vaga decorrente de vacância. No caso em comento, o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago – situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação -, mas sim em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto. Segurança concedida. Agravo prejudicado. (TJ/MT - N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

No caso em comento, não houve a demonstração da referida preterição, tão pouco a existência de contratação temporária ilegal.

Se os Impetrantes possuem apenas mera expectativa de direito, não há falar em ofensa aos princípios de igualdade, acesso ao cargo público, segurança jurídica, planejamento orçamentário e universalidade.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021